Tribunal: TJPA
Processo: 0837450-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837450-54.2017.8.14.0301

APELANTE: NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES, ROBERTA BRAGA HENRIQUES

APELADO: LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO, MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONCALVES, THAMARA TERCEIRO MOITA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES e ROBERTA BRAGA HENRIQUES contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a prescrição dos pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse, mas reconhecendo o dever dos agravados de arcar com débitos de IPTU referentes ao período de posse do imóvel.

II. Questão em discussão

1.

A prescrição aplicável ao pedido de rescisão contratual.

2.

A responsabilidade dos agravados pelos débitos de IPTU e taxas condominiais do imóvel.

III. Razões de decidir

1.

O prazo prescricional para ação de rescisão contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. A decisão monocrática observou corretamente o marco inicial da prescrição e o não cabimento da decadência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2.

Quanto ao IPTU, foi corretamente determinado que a responsabilidade pelos débitos é de quem detinha a posse exclusiva do imóvel, conforme precedentes do STJ. Os agravantes não comprovaram a existência de débito referente a taxas condominiais.

3.

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, pois os agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo

Negado provimento ao agravo interno.

Tese de Julgamento
"A rescisão contratual é sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O pagamento dos débitos de IPTU deve ser atribuído a quem detém a posse do imóvel, conforme obrigação 'propter rem'."

Legislação e Jurisprudência relevante citada

·

Código Civil, art. 205.

·

STJ, REsp nº 1.704.528-SP.

·

STJ, Súmula nº 607.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837450-54.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES e ROBERTA BRAGA HENRIQUES

AGRAVADOS: LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO, MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 20301244) interposto pelo
NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES e ROBERTA BRAGA HENRIQUES
em face da decisão monocrática (id. 14749742) que DEU PARCIAL provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, cuida-se ação declaratória de rescisão contratual c/c liminar de reintegração de posse proposta por NEIL ALDRIN AZEVEDO HENRIQUES e sua esposa ROBERTA BRAGA HENRIQUES contra LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO.

Narram os Autores que pactuaram com o Réu instrumento particular de promessa de venda e compra do imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5595, Cidade Jardim I, Quadra 6, Lote 25, Bairro: Parque Verde, Belém, Pará, Cep: 66635-921, com matrícula no cartório de imóvel nº 35090, Livro: 2-DI, FL 090, certidão datada em 05.10.2017.

Aduzem que o Réu teria deixado de cumprir a avença relativa aos pagamentos das parcelas B-4, no valor de R$ 14.572,00, com vencimento em 30.06.2005; B-5, no valor de R$ 14.572,00, com vencimento em 30.07.2005; B-6, no valor de R$ 14.572,00, com vencimento em 30.08.2005; e B-7, no valor de R$ 14.572,00, com vencimento em 30.09.2005.

Também relatam que, após efetuar o pagamento das duas primeiras parcelas, o Réu teria adquirido a posse precária do imóvel objeto do Contrato, em atendimento à Cláusula Quarta do pacto de compra e venda.

Relatam, além disso, que o Réu teria deixado de pagar o IPTU do imóvel referente ao período de 2010 a 2017 e que o Município de Belém teria ajuizado execução fiscal contra o Requerente por débito de IPTU do imóvel objeto do instrumento particular de promessa de venda e compra, cujo processo tramita sob o nº 0009963-10.2015.8.14.0301.

Ademais, afirmam que o imóvel também possuía débito condominial no valor de R$ 38.545,32 (trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), desde 06/2005 até o mês 11/2017.

Consignam os Requerentes, que não teriam transmitido a propriedade do bem ao Réu devido à falta de pagamento integral do Contrato de Compra e Venda, e que o imóvel estaria registrado em nome dos Requerentes.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“...

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos autores, para condenar o réu LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO ao pagamento do valor correspondente às taxas de IPTU do imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro, nº 5595, Cidade Jardim I, Quadra 6, Lote 25, Bairro Parque Verde, Belém/PA, CEP 66635-921, relativamente ao período de 09/12/2010 a 20/12/2010.

Condeno as rés MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA ao pagamento do valor correspondente às taxas de IPTU do imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro, nº 5595, Cidade Jardim I, Quadra 6, Lote 25, Bairro Parque Verde, Belém/PA, CEP 66635-921, relativamente ao período de 01/03/2016 até a presente data.

Ressalto que os valores acima deverão ser pagos em favor dos autores a título de perdas e danos, não afetando a cobrança fiscal que está sendo realizada mediante a ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém/PA.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO dos autores, com base no art. 487, inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição dos pedidos de declaração de rescisão contratual, reintegração de posse e pagamento de lucros cessantes.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO dos autores de pagamento de taxas condominiais, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Em razão da sucumbência mínima, condeno os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos na razão de 15% sobre o valor da causa.

Promova-se a inclusão das rés ocupantes do imóvel e respectivos patronos no sistema PJE, para fins de comunicação dos atos processuais.

Comunique-se a Superior Instância desta Sentença.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Belém, 22 de agosto de 2022.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
”

Irresignada, NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES, ROBERTA BRAGA HENRIQUES recorrem a esta instância (id 13033531) alegando que o juízo de piso errou ao declarar a prescrição, pois não se aplica ao presente caso, presente caso, uma vez que a rescisão contratual é direito potestativo e, por isso, somente se sujeita à decadência, caso haja previsão legal, o que inexiste no caso sob análise.

Requereu subsidiariamente, que seja utilizado como termo inicial o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal pelo Município de Belém (processo nº 0009963-10.2015.8.14.0301 de 16/04/2015) e não a última parcela do contrato, argumentando que houve a interrupção da prescrição em 16/04/2015, data em que foi proferido o despacho inicial na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém.

Asseveram que o juízo de piso criou uma situação singular na qual a propriedade continua registrada no nome dos apelantes e estes continuam respondendo pelos débitos, sem rescindir o contrato.

Aduz que o juízo ad quem deve decidir se: (i) ou a venda foi rescindida e os Apelantes têm direito de reintegração na posse (ii) ou a venda foi concretizada e o imóvel deve sair do nome dos Apelantes e ser transferido para o nome dos Apelados LUCIANO GONZALES ou MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA ou de quem estes indicarem.

Pugnam para que as apeladas MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA por todos os débitos de IPTU em aberto desde 01/01/2005 até enquanto estiverem com a posse do imóvel e não houver a transferência de propriedade, respondendo solidariamente com o Apelado LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO, e não somente até a data da sentença.

Requerem que MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA arquem com os débitos de condomínio desde a data em que passaram a ocupar o imóvel em questão.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a consequente condenação em honorários advocatícios

Contrarrazões de MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA, apresentadas no ID 13033544.

Contrarrazões de LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO, apresentadas no ID 13033545

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E/OU PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205, CC. PRECEDENTES DO C. STJ. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ENCARGO ASSUMIDO PELO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MULTA MENSAL EM R$ 1.000,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00. DÉBITOS DE IPTU QUE DEVEM SER ARCADOS POR QUEM UTILIZA O IMÓVEL DE FORMA EXCLUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

14749742 - Sentença

Em seguida,
NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES e ROBERTA BRAGA HENRIQUES
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 18132979).

Em suas razões recursais (Id. Num. 16018972), a parte Embargante sustém a existência de omissão na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios, dada a suposta ausência de pronunciamento acerca do pedido de expedição de mandado/ofício ao 1º Ofício de Registro de Imóveis “para que realize a devida transferência do imóvel às custas dos Apelados, averbando na matrícula nº 35090, Livro 2-DI, Folha 090, a ordem judicial”, supostamente deduzido no apelo, ao Id. Num. 13033539.

Alega que, subsidiariamente, teria havido pedido expresso para que fosse “autorizado que os Apelantes antecipem estes custos e possam executar a sua cobrança diretamente nestes autos, dispensando a assinatura dos Apelados de qualquer documento que se faça necessário para a concretização da transferência de propriedade”, também não havendo a decisão se manifestado sobre tal ponto.

Assim, visando seja suprida a ventilada omissão, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de Id. Num. 16369221.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. Os requerimentos deduzidos pela parte ora recorrente (Apelante) envolvem atos executórios, os quais devem ser endereçados ao juízo de origem.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

18132979 - Sentença

NEIL ALDRIN DE AZEVEDO HENRIQUES e ROBERTA BRAGA HENRIQUES interpôs AGRAVO INTERNO, com o objetivo de obter reforma de decisão monocrática para responsabilização solidária dos agravados pelas obrigações relativas ao imóvel (IPTU, taxas condominiais e encargos) por todo o período posterior à data de transferência da posse (01/01/2005) até a efetiva transferência de propriedade.

Os agravantes argumentam que a decisão monocrática merece reforma quanto às obrigações relativas ao imóvel após a transferência da posse, uma vez que os agravados não contestaram que foram possuidores do imóvel e que usaram e gozaram do mesmo.

Assim, deveriam ser responsabilizados pelos débitos de IPTU, considerando a natureza de obrigação
propter rem
, que acompanha a coisa (imóvel) em todas as suas mutações subjetivas. Citam doutrina e jurisprudência do STJ que reforçam a responsabilidade tributária por sucessão em casos de IPTU.

Alegam que a decisão monocrática manteve a improcedência do pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais, por ausência de prova do débito. No entanto, sustentam que a dívida condominial também constitui obrigação
propter rem
, de responsabilidade do adquirente, conforme o art. 1.345 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

Além disso, afirmam que o pedido inicial declaratório já dispensaria a necessidade de comprovação de débito específico. Alegam que o não pagamento das taxas condominiais pelos agravados é incontroverso e que estes devem ser condenados solidariamente ao pagamento desde a transferência da posse (01/01/2005) até a efetiva transferência de propriedade.

Defendem a certificação do trânsito em julgado das matérias não impugnadas, a fim de viabilizar a execução definitiva desse capítulo do título executivo judicial, com fundamento nos artigos 1.002 e 1.013 do CPC, que determinam que a apelação devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada.

Ao final, requerem a certificação do trânsito em julgado da matéria não impugnada (incontroversa), uma vez alcançada pela coisa julgada e que a decisão monocrática seja reformada para responsabilizar solidariamente os agravados pelas obrigações
propter rem
do imóvel (IPTU, taxas condominiais e encargos) por todo o período posterior à data de transferência da posse (01/01/2005) até a efetiva transferência de propriedade.

Sem contrarrazões (19055560).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DOS ENCARGOS/DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL

Sustentam ainda os apelantes a necessidade de reforma da sentença no que tange à condenação dos demandados/apelados ao pagamento das taxas condominiais e IPTU referentes ao período da posse do imóvel.

Pois bem.

Quanto ao suposto débito de taxas condominiais no importe de R$ 38.545,32 descrito na peça vestibular, em que pese a parte autora assevere a existência de documento comprobatória, não fora juntado aos autos nem com a peça vestibular (13033379 – pág. 1), nem com o aditamento à inicial (id. 13033439 – pág. 1).

Assim, inexistente qualquer comprovação de tal débito, escorreita a r. sentença que indeferiu tal pleito.

Com relação ao pagamento do imposto predial territorial urbano – IPTU, o capítulo da r. sentença (id 13033531) assim restou consignado: I) LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO deverá pagar o valor correspondente ao período de 09/12/2010 a 20/12/2010 e II) MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA devem pagar as taxas de IPTU no período de 01/03/2016 até a presente data.

Também não há nada a ser reformado. Explico:

Constata-se dos autos – quanto ao IPTU em atraso – que o referido imóvel esteve sob a posse do 1º comprador Sr. LUCIANO GONZALES MIRALHA NETO e esposa no ano de 2010; de 20.12.2010 a 29.02.2016 ao Sr. MANOEL VICENTE PEREIRA NETO (que sequer fez parte do presente processo), consoante substabelecimento sem reserva de poderes ao id. 13033484 e a partir de 01.03.2016 sob a posse das atuais ocupantes/apeladas Sras. GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA, em razão de novo substabelecimento sem reservas ao id. 13033486.

Nos períodos delineados, o referido imóvel esteve sob a posse dos apelados, devendo arcar com a integralidade do débito no período respectivo, consoante jurisprudência que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELA RÉ. Cabe àquele que está usufruindo exclusivamente do imóvel o pagamento do IPTU e demais despesas decorrentes do uso exclusivo do bem. Precedentes.Discussão acerca da propriedade do imóvel (em ação de dissolução de união estável) e da natureza da posse exercida pela ré (em ação de reintegração de posse), se decorrente de comodato ou direito de habitação, que não eximem a ré do pagamento dos custos decorrentes do uso exclusivo do bem, fato incontroverso.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70084077999 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais - Autor, alienante de imóvel, acionado em execução fiscal de débitos de IPTU por ausência de transferência da titularidade do imóvel perante a Municipalidade – Sentença de parcial procedência
para obrigar o réu a proceder à regularização cadastral do imóvel descrito na inicial junto à Prefeitura e quitar os débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel desde 2008 ou a ressarcir eventuais valores pagos pelo autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,0
0 e no pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 – Inconformismo do réu – Alegação do excessivo valor arbitrado para o caso de descumprimento da obrigação, pois tem receio de que terá dificuldade para a realização da transferência em razão da redução de horário e carga laboral de todos os seguimentos em virtude da pandemia da COVID-19 e, ainda, a não caracterização dos danos morais - Descabimento – Multa fixada de forma correta e no valor adequado – Prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação que se mostra razoável -Danos morais devidos, pois não há como considerar lícita a conduta negligente e omissa do apelante, devendo, por conseguinte, responder pelos danos morais causados ao autor - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10004538820168260366 SP 1000453-88.2016.8.26.0366, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 26/01/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021)

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu, que a obrigação de arcar com o Tributo é de quem o utiliza de forma exclusiva :

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESPESAS DE IPTU E TAXA CONDOMINIAL DE IMÓVEL, OBJETO DA HERANÇA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA INVENTARIANTE (VIÚVA) E SEM QUALQUER CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS DEMAIS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES DE SEU QUINHÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial nº 1.704.528-SP, relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 14/08/2018)

Da detida análise dos autos, houve comprovação documental no sentido de que os autores, por ainda constarem no registro imobiliário como proprietário do imóvel, acabaram sofrendo cobranças relativas ao IPTU do período de 2010 a 2017 (ids. 13033387 e 13033388).

Ocorre que, referente ao período de 21.12.2010 a 29.02.2016, a posse do imóvel esteve sob a responsabilidade do Sr. MANOEL VICENTE PEREIRA NETO que sequer integra a presente lide, pelo que o pedido recursal de sua responsabilização deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE LÂMINA DE CHEQUE - DETERMINAÇÃO PARA TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE - RECURSO PROVIDO. A decisão que alcança pessoas que não integram a lide ultrapassa os limites subjetivos da demanda, devendo ser reformada para que os seus efeitos sejam limitados aos réus da ação. (TJ-MS - AC: 08011610920178120001 MS 0801161-09.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021)

Desta forma, tendo o apelado LUCIANO GONZALEZ MIRALHA NETO utilizado o imóvel no período de 09/12/2010 a 20/12/2010 e MONIKA QUEIROZ DE LIMA, GLENA RUTH SOUSA GONÇALVES e THAMARA TERCEIRO MOITA, utilizado o imóvel no período de 01/03/2016 até a presente data, devem estes ser responsabilizados pelos débitos/pagamentos do IPTU do imóvel referentes ao período das respectivas posses, a serem apurados em sede de liquidação de sentença no juízo de origem, sob pena de enriquecimento sem causa, pelo que a sentença deve ser mantida.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024